Tribunal: TJSP
Processo: 0000946-93.2017.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – lesão corporal em situação de violência doméstica. Agressão não negada pelo apelante, confirmada pela vítima e testemunha, filha do casal presente. Alegação de defesa de turbação de posse, por ter sido impedido de ingressar na casa que ocupavam, que não prospera. Situação de defesa de posse totalmente distanciada do caso em tela, a par de visar proteção contra pessoas em outra

Ementa:
APELAÇÃO – lesão corporal em situação de violência doméstica. Agressão não negada pelo apelante, confirmada pela vítima e testemunha, filha do casal presente. Alegação de defesa de turbação de posse, por ter sido impedido de ingressar na casa que ocupavam, que não prospera. Situação de defesa de posse totalmente distanciada do caso em tela, a par de visar proteção contra pessoas em outra condição.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000946-
93.2017.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante CLELIO
APARECIDO DE MORAES LEME, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000946-93.2017.8.26.0545 -Voto no 39821
2
VOTO No.
39821
AP. No.
0000946-93.2017.8.26.0545
COMARCA:
Bragança Paulista 1a. Vara Criminal
APTE.:
CLELIO APARECIDO DE MORAES LEME
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” NICOLE DE ALMEIDA CAMPOS LEITE
COLOMBINI
APELAÇÃO
lesão corporal em situação de violência
doméstica. Agressão não negada pelo apelante, confirmada
pela vítima e testemunha, filha do casal presente. Alegação de
defesa de turbação de posse, por ter sido impedido de ingressar
na casa que ocupavam, que não prospera. Situação de defesa de
posse totalmente distanciada do caso em tela, a par de visar
proteção contra pessoas em outra condição.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi
observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão
legal.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Não se conformando com a R. decisão de fls. 205/211 dos
autos, contra ela apresenta recurso de apelação CLELIO APARECIDO DE
MORAES LEME, pedindo sua reforma. O apelante foi condenado por fato de
18 de setembro de 2017, como incurso no artigo 129, § 9o., do Código Penal, à
pena de três meses de detenção, em regime prisional aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000946-93.2017.8.26.0545 -Voto no 39821
3
Não se conformando com a R. Sentença, apresenta
apelação em que (fls. 231/234) pleiteia o reconhecimento da causa de
diminuição, relativa ao impedimento apresentado para o que ele ingressasse
no imóvel, exercício pleno do direito de propriedade/posse dele sobre o imóvel
(especificamente fls. 232, in fine).
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
O apelante não nega a prática de lesão corporal dolosa,
tão só procura atenuante com afirmação de exercício de posse sobre o imóvel.
Isso porque, chegando em casa com a vítima, esta o impediu de entrar no
imóvel. Considera que o exercício regular de seu direito de posse, ao a ter
turbada, justifica a agressão.
No Inquérito Policial, interrogado, fls. 11, nada falou o
apelante quanto a essa situação. Tão só disse da discussão entre eles e que
se defendeu de agressão praticada pela vítima. Em Juízo negou a iniciativa da
agressão.
A agressão está demonstrada, coerente o laudo de exame
de corpo de delito de fls. 195/196, com o relato apresentado pela vítima.
Também a testemunha presencial, filha do casal, confirmou a agressão. E o
apelante não a nega.
Relativamente a tese de turbação de posse, se mostra
estranha nestes autos. É clara e evidente que a discussão não se deu por
isso. Ainda que a vítima tivesse obstado a entrada do apelante no imóvel, o
qual ocupava com ele, há que isso não se constitui na válvula de escape
pretendida, de ter ele agido para defender a posse daquele imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000946-93.2017.8.26.0545 -Voto no 39821
4
Mesmo porque, sua prole, de qualquer modo, continuava a
morar, ocupar aquele local. O caráter do dispositivo legal referente a defesa da
posse, "data maxima venia", não se ajuste por qualquer ângulo, qualquer ótica
a este caso concreto. Evidenciada está desavença entre o casal e que resultou
na agressão por ele perpetrada.
A posse, ou propriedade, seria objeto de ação civil própria.
Porém, se pretender equiparar a possibilidade de defesa de posse ou
propriedade colocada pelo Legislador quanto a invasão, ocupação por
pessoas estranhas, com obstáculo criado por mulher com a qual convivia e
tinha filhos, moradores e ocupantes daquele mesmo imóvel, para justificar a
agressão não se faz presente no caso em tela. Rejeito as ponderações,
argumentos da Defesa Apelante em contrário a este entendimento, como um
todo. A versão antípoda é repelida por esta conclusão.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena foi
fundamentada. Foi fixada a pena base, analisadas as formas de acréscimo,
dentro do critério trifásico. O regime prisional tem previsão legal.
Em relação a detração penal, não constando prisão no
curso do procedimento, deverá a questão ser apreciada no momento próprio
pela Vara das Execuções Penais competente.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
do apelo apresentado por CLELIO APARECIDO DE MORAES LEME, é
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator